Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo. Bonificação de nota no ENEM. Resolução declarada inconstitucional. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a aplicação de bonificação de 10% sobre a nota do ENEM, prevista na Resolução no 15/2017 – CEPE/ESCS, para ingresso em curso de graduação.
2. A impetrante alegou que sua matrícula foi realizada com base na bonificação, posteriormente suspensa por decisão judicial, e que a descontinuidade do curso não decorreu de sua vontade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a impetrante faz jus à aplicação da bonificação de 10% mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 – CEPE/ESCS.
III. Razões de decidir
4. A decisão proferida pelo STF no RE 1.498.883/DF declarou a inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 – CEPE/ESCS, que previa a bonificação, conferindo à decisão efeitos prospectivos (ex nunc), com fundamento na segurança jurídica e na impossibilidade de desfazer certames já concluídos.
5. A modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal restringe a manutenção da bonificação exclusivamente aos estudantes que já se encontravam matriculados e frequentando o curso há vários anos, com o objetivo de evitar a invalidação de situações consolidadas.
6. A impetrante não se enquadra na hipótese excepcional protegida pela modulação, pois frequentou o curso de Medicina apenas de forma precária e temporária em curto período do ano de 2018, em razão de tutela provisória posteriormente revogada.
7. A inexistência de situação consolidada afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à manutenção da bonificação, motivo pelo qual é de rigor a denegação da segurança.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 985, I, e 987, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.498.883/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 08/04/2025; TJDFT, IRDR 11.